Tribunal: TJPA
Processo: 0814423-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814423-08.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS PINTO DE SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. DESCONTOS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO BANCO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0814423-08.2018.8.14.0301

APELANTE:
JOSIAS PINTO DE SOUSA

ADVOGADO:
POLLIANA LETICIA DE SOUSA AIRES

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:
HENRIETH MARIA DE MOURA CUTRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIAS PINTO DE SOUSA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO DO ESTADO DO PARA S A
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é usuário de serviços da parte demandada (BANPARÁ), possui uma conta salário nº 0002938332, Agência 0020-00, onde é depositado o valor de seus proventos, sendo que ao tentar efetuar um saque de sua conta, esta não foi possível, uma vez que sua aposentadoria, na sua integralidade, foi retida pelo Banco, em decorrência de um empréstimo realizado.

Alega que o valor retido superaria o percentual permitido, o que motivou a propositura da presente ação na qual requer o desbloqueio da quantia de R$ 2.633,59 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), além de indenização por danos morais.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo de Piso entendeu pela improcedência da ação.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0814423-08.2018.8.14.0301

APELANTE:
JOSIAS PINTO DE SOUSA

ADVOGADO:
POLLIANA LETICIA DE SOUSA AIRES

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:
HENRIETH MARIA DE MOURA CUTRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIAS PINTO DE SOUSA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO DO ESTADO DO PARA S A
.

Inicialmente convém destacar que fora formalizado um pacto entre as partes, cuja existência e validade não foram objeto de questionamento por nenhuma das partes.

Assim, parte-se do fato de que o Autor aquiesceu com cada cláusula no momento em que aderiu ao contrato entabulado, do qual, destaque-se, também se beneficiou.

Impende salientar que os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de
descontos
para empréstimos desta natureza, conforme bem entendeu a sentença ora combatida.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

"Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. "

O supracitado Recurso Especial assim entendeu:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Vejamos como esta corte de Justiça tem lidado com a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO MM. JUÍZO A QUO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCARTADA. REFORMA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1

– A apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária com o fim de contrair empréstimos consignados e pessoais, sendo este denominado Banpará Card, tendo a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos com o presente recurso.

2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003.

3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4 – Considerando não haver ato ilícito cometido pela instituição bancária requerida, que, conforme documentos anexos, respeitou os limites da margem consignável, descarto a possibilidade de indenização por dano moral.

5 - Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos pelo MM. Juízo a quo, de modo que a sentença deve ser reformada no que diz respeito a condenação de custas e honorários advocatícios.

6 - Apelação Cível conhecida e parcialmente provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800247-36.2018.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021 )

Desta forma, a limitação de
descontos
somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado. Assim, entendo que os negócios jurídicos entre apelante e apelado não apresentaram vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os
descontos
em conta corrente.

Não há, portanto, qualquer ato ilícito ensejador de responsabilidade por danos materiais ou morais.

Concluo, então, que não há outro desfecho para a presente demanda senão esposar o entendimento do Juízo de Origem, posto que não merece receber qualquer agasalho jurídico o recurso interposto pela parte Autora.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença nos termos em que fora lançada.

É como voto.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025